Tribunal: STF
Processo: AO 2911
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL E AGRAVO REGIMENTAL ININTELIGÍVEIS. REPRODUÇÃO DESORDENADA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, DECISÕES JUDICIAIS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O MESMO VÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS



    1. Tal como ocorreu com a petição inicial e com o agravo regimental, os embargos de declaração são absolutamente ininteligíveis: não contêm indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), mas apenas reiteram uma colagem desordenada de excertos normativos, decisões judiciais e notícias, sem nexo lógico ou encadeamento argumentativo. 



    2. A impossibilidade de conhecimento dos embargos de declaração justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.